Tribunal: TJES
Processo: 5008253-78.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008253-78.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 43.951.464 IGOR NASCIMENTO DOS SANTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5008253-78.2024.8.08.0024

Recorrente: IGOR NASCIMENTO DOS SANTOS

Recorrido: TELEFONICA BRASIL S.A.

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos do recorrente para arcar com as custas processuais, nos termos do artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação formulada por IGOR NASCIMENTO DOS SANTOS em face do TELEFONICA BRASIL S.A.Alega, em síntese, que em 21/12/2023 recebeu uma ligação do número 27 98846 9717, em que foi informada que o serviço junto à Oi estaria sendo encerrado em 24 horas devido a sua recuperação judicial, motivo pelo qual foram apresentadas as opções de cancelamento do serviço ou transferência para a operadora Vivo, optando pela segunda opção. Aduz que em 22/12/2023, recebeu uma ligação da própria Oi, constatando então, com base nas informações que lhe foram passadas via telefone, de que houve uma fraude por parte da ré para realizar a venda de serviços, pois a única transferência de serviços que estavam realizando era a de telefonia móvel, haja vista que os demais serviços continuariam sendo fornecidos pela Oi. Diz que em 22/01/2024 recebeu uma ligação fraudulenta da suposta central da Oi através do número 01151940901, onde passaram as mesmas informações que tinha recebido anteriormente através do canal oficial de telefonia da mesma, de modo que não teve outra opção a não ser aderir aos serviços ofertados a fim de entender o motivo de estarem enganando empresas. Na mesma data entrou em contato com a Oi e foi informado que devido a portabilidade realizada pela Vivo, houve a geração de uma multa contratual, bem como todo o plano da Oi foi desconfigurado, com redução na velocidade da internet e outras instabilidades, situação em que realizou a portabilidade da linha de volta para a Oi, fazendo com que ficasse sem telefonia fixa por mais de 20 dias, o que impactou diretamente em sua vida laboral. Alega que em 23/01/2024 fez contato com a ré para que pudesse acessar as faturas e efetuar o pagamento, porém foi informado que teria que realizar uma atualização de cadastro, pois não seria possível enviar as faturas para pagamento porque ele não era reconhecido como titular da linha.Assim, pretende declaração de inexistência de quaisquer débitos que possam ser imputados ao autor diante da fraude na relação contratual, sem prejuízo dos danos morais.

Na r. sentença, o juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação.

Inconformada, a autora interpôs RECURSO INOMINADO requerendo a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos autorais.

Compulsando os autos, todavia, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, sabe-se que para a configuração da responsabilidade civil, exige-se ao menos, prova mínima do ocorrido, sob pena de imputar-se ao requerido a produção de uma prova impossível.

No presente caso, como bem salientou o julgador de primeiro grau, o recorrente não foi capaz de demonstrar, minimamente, o seu direito, sendo que, ainda assim, toda a sua prova poderia ter sido demonstrada em sede de primeira instância. Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, as autoras/recorrentes não apresentaram provas suficientes dos fatos constitutivos de seus direitos.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida, quando cito trecho:

“[...] Depreende-se dos autos que a irresignação autoral versa sobre suposta fraude empreendida pela Ré para comercialização de seus serviços, redundando em prejuízos ao Requerente quanto à migração para o novo plano, eis que ocasionou a emissão de multa em razão de quebra do prazo de fidelidade junto a outra operadora, bem como as intercorrências naturais de adesão à um novo plano.

Muito embora o autor impute à Ré a responsabilização pelos danos causados, a parte autora deixou de colacionar nos autos prova idônea capaz de atestar o vínculo subjetivo existente entre a conduta da Requerida e a fraude narrada. Desconhece-se nos autos o grau de responsabilidade da operadora na ação narrada pelo autor.

O que se tem nos autos, na verdade, é a demonstração de contratação do plano da operadora, mas não há a demonstração de como a conduta anterior à contratação se desenvolveu, impossibilitando a perfeita aferição do modus operandi empreendido pelo citado suposto fraudador quando da realização do seu ato e, consequentemente, o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da Ré.

Analisando detidamente os autos, não pairam dúvidas quanto à relação de consumo havida entre as partes. No entanto, muito embora se trate de uma relação consumerista, entendo que não se mostra possível encampar a aplicação da regra de inversão do ônus da prova, tendo em vista que não há nos autos o mínimo de elementos probatórios que sejam suficientes para dar credibilidade à versão do autor (CPC, art. 373, inc. I).

Como sabido, a lei, para equilibrar a distribuição dos ônus da prova, em muitas situações onde seria difícil ou praticamente impossível a realização da prova a cargo do consumidor, permite a inversão do ônus probatório, quando presentes os requisitos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, esse mecanismo não importa em isentar automaticamente o consumidor de qualquer atividade probatória (ope judicis), notadamente quando a prova de determinado fato encontra-se com mais facilidade no espectro de sua própria atuação, ou quando tem como objetivo a prova de um fato que, invertido o ônus, imporia uma dificuldade indevida à outra parte, em contexto em que se apresenta fácil a produção da prova pelo próprio consumidor.

No caso em exame, a falta de lastro probatório mínimo sobre a constituição dos fatos impede a inversão do ônus da prova estabelecida pelo art. 6º, VIII do CDC, pois importa na carência de verossimilhança das alegações da parte consumidora, sendo certo que não há que se falar em inversão do ônus da prova quando se trata de prova de fácil acesso ao consumidor, como é o caso dos autos

Vislumbro que o Autor tratou com intermediadora identificada como “Elsys”, sem explicar a vinculação da referida empresa com a Ré e se absteve de elencar elementos probatórios acerca dos fatos anteriores que culminaram na contratação, sendo certo ainda que eventuais ofertas de serviços recebidas da ré, mediante informações alegadamente inverídicas e que implicariam em rescisão do contrato de serviços mantido junto à OI, poderiam ter sido averiguadas pela parte autora antes da conclusão do negócio, não se vislumbrando, friso, nenhum vício de consentimento por parte da autora. Entendo, portanto, que não há substrato probatório suficiente que permita aferir a falha suscitada.

Ademais, diante da ausência de ilicitude na conduta perpetrada pela Ré, não há que se falar também em restituição dos valores da multa cobrada em razão da quebra do período de fidelidade, bem como na indenização por danos morais ou materiais, pelo que julgo improcedentes os pedidos formulados pelo Requerente.”

Sendo assim, creio que a sentença deu justa solução à lide e bem analisou os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO PROVIMENTO. Condeno em custas processuais e honorários advocatícios fixadas em 10% sobre valor da causa, todavia suspendo sua exigibilidade, ante a assistência judiciária gratuita

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)